Tribunal: TJDFT
Processo: 0749626-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749626-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 252439030, origem), que nos autos do cumprimento individual de sentença n. 0709564-62.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante e determinou o cumprimento da obrigação de fazer sob pena de multa diária. Confira-se a decisão agravada: Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA, na qual alega, em suma, que não houve descumprimento de decisão judicial, pois apenas cumpriu a nova Lei Distrital no 7.481/2024, que alterou o regime remuneratório, absorvendo a "25a hora" no subsídio. Além disso, alega que o Requerente busca alterar indevidamente a natureza do título executado em sede de cumprimento de sentença. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal. DECIDO. O título executivo judicial - ação coletiva processo n. 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9), estabeleceu obrigação de incluir no contracheque dos servidores o pagamento de adicional referente a uma hora de serviço extraordinário por plantão. Tal obrigação abrange não apenas o valor da hora extra em si, mas também os adicionais de hora extra e noturno, incidentes especificamente sobre essa hora extraordinária prestada. Confira-se: (...) Ante o exposto, CONHEÇO da apelação. REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões. DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença, para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130, de 19 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Segurança. Para cada hora extraordinária trabalhada será devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/11, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC 840/11. (...) O STF decidiu que o regime de subsídio para policiais rodoviários federais impede o pagamento de adicionais por atividades típicas do cargo, pois já estão incluídos na parcela única. Contudo, o pagamento por horas extras excedentes à jornada ordinária não é vedado pelo regime de subsídio. Confira-se: Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts. 1o, VII, 5o, caput, X, XI e XII, e 7o, caput, todos da Lei federal no 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. (STF - ADI: 5404 DF, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023) Grifei. Apesar de a tese da ADI 5404 referir-se apenas a horas extras, a lógica da decisão é que o subsídio não impede a remuneração por serviços que ultrapassem a jornada normal, tanto diurnos quanto noturnos. O fundamento é que o subsídio remunera o trabalho regular, e o que o excede deve ser compensado com os adicionais correspondentes. Assim, a Lei distrital n.7.481/2024, que instituiu o subsídio, em princípio, não elimina o direito a horas extras e adicional noturno quando a jornada legal for excedida, conforme o entendimento do STF na ADI 5404. Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER e determino a intimação do Distrito Federal, por meio de seus procuradores, para comprovar nos autos o integral cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título executivo judicial, no prazo de 30 (trinta) dias, já contado a dobra legal. O não atendimento desta determinação implicará a aplicação de multa diária por descumprimento, nos termos do artigo 536, §1o, do Código de Processo Civil. Após a manifestação do Distrito Federal ou o decurso do prazo assinalado, os autos deverão retornar conclusos para as providências cabíveis. Intimem-se. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão agravada viola o contraditório e a ampla defesa, pois determinou cumprimento imediato antes do trânsito em julgado; 2) a obrigação tornou-se inexigível após a edição da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os policiais penais, absorvendo adicionais como o noturno e a chamada “25a hora”; 3) a manutenção da execução compromete a ordem administrativa e a economia pública, gerando impacto milionário e risco de irreversibilidade, por se tratar de verba alimentar. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela superveniência da Lei no 7.481/2024, que vedou expressamente o pagamento isolado de adicionais e gratificações, tornando incompatível a execução da parcela denominada “25a hora”. Sustenta que o perigo do dano decorre do risco à ordem administrativa e à economia pública, pois a execução imediata implica pagamento indevido, com efeito multiplicador sobre a folha e dificuldade de ressarcimento aos cofres públicos. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender o cumprimento da obrigação de fazer até o julgamento do presente recurso. No mérito, pede o provimento do agravo para reformar a decisão e reconhecer a inexigibilidade do título judicial. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e isento de preparo recursal, nos termos do art. 4o, inc. I, da Lei no 9.289/96 e do art. 70, inc. I, do RITJDFT. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Discute-se no caso, a exigibilidade de título executivo judicial que reconheceu o direito do Exequente ao recebimento de adicional pela prestação de serviço extraordinário, diante da superveniência da Lei Distrital n. 7.481/2024 que, ao instituir o regime de subsídio, teria absorvido todas as verbas referentes a adicional noturno ou horas extraordinárias. No presente caso não reconheço a probabilidade do direito invocado, pois, a teor do art. 503 do CPC, a coisa julgada tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Nesse sentido, compreendo que a lei superveniente, que instituiu o subsídio, não prevalece sobre a coisa julgada, que reconheceu o direito à contraprestação por serviço extraordinário efetivamente prestado. Além disso, o STF, ao julgar a ADI no 5.404, fixou a tese de que “o regime de subsídio não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”, de modo que é possível ser reconhecida a exigibilidade da remuneração do trabalho extraordinário efetivamente cumprido. Assim, ausente a verossimilhança das alegações, julgo prejudicada a verificação do alegado perigo de dano, haja vista que a concessão de efeito suspensivo ao recurso pressupõe a presença concomitante de ambos os requisitos legais. Quanto à alegação do Agravante de que a decisão agravada violou os princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, ao impor multa diária antes do trânsito em julgado, esta não deve prevalecer. No caso, o Juízo de origem (i) determinou a intimação do Agravante para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer objeto dos autos, no prazo de 30 (trinta) dias (já em dobro), com a advertência que o não atendimento da determinação implicará a aplicação de multa diária por descumprimento, nos termos do art. 536, § 1o, do Código de Processo Civil e (iii) que após a manifestação do Distrito Federal ou o decurso do prazo assinalado, os autos deverão retornar conclusos para as providências cabíveis. Nesse sentido, nessa análise sumária, própria deste momento processual, não verifico qualquer irregularidade na decisão Agravada, pois o Agravante goza de prazo legal interpor recurso cabível, como o fez. Além disso, o Juízo de origem não fixou multa, somente advertiu o Agravante da possibilidade de sua aplicação. Ademais, o art. 536, § 1o do CPC autoriza a imposição da mencionada multa. Portanto, não há falar desconsideração da ampla defesa e contraditório. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente referente à tutela liminar requerida. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025 12:22:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador